Tribunal: TJMT
Processo: 0000714-41.2018.8.11.0003
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

0000714-41.2018.8.11.0003
Classe:

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
Assunto:

[Comunicação falsa de crime ou de contravenção, Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MARCOS SILVA PERINETE - CPF: 033.463.251-05 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (SUSCITANTE), JUIZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (SUSCITANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), 1a DELEGACIA DE POLÍCIA - CENTRO (CISC) DE RONDONÓPOLIS (SUSCITANTE), 1° DELEGACIA DE POLICIA CIVIL RONDONÓPOLIS (REPRESENTANTE), MARCOS SILVA PERINETE - CPF: 033.463.251-05 (SUSCITADO), MAYRA PADILHA DA SILVA - CPF: 055.617.641-36 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE ACOLHEU A PRELIMINAR ARGUIDA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA E NÃO CONHECEU DO CONFLITO SUSCITADO PELO JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT, DETERMINANDO A REMESSA DOS AUTOS AO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, A QUEM COMPETE DIRIMIR O CONFLITO DE ATRIBUIÇÕES ENTRE OS MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – CONTROVÉRSIA ENTRE O JUÍZO DA 3.a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT E O JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DA MESMA COMARCA – DIVERGÊNCIA ENTRE OS PROMOTORES DE JUSTIÇA A RESPEITO DA CAPITULAÇÃO TÍPICO-JURÍDICA DA CONDUTA – ART. 138, ART. 339 OU ART. 340, TODOS DO CÓDIGO PENAL – DENÚNCIA AINDA NÃO OFERECIDA – RELAÇÃO PROCESSUAL INEXISTENTE – MERA CONTROVÉRSIA SOBRE ATRIBUIÇÕES – INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N.o 51 DA JURISPRUDÊNCIA UNIFORMIZADA DA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS DO TJMT – REMESSA DOS AUTOS AO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA – CONFLITO NÃO CONHECIDO.

1. Só se pode cogitar de Conflito de Competência quando existente uma relação de natureza processual, isto é, quando já houver sido proposta a ação penal e as autoridades judiciárias estiverem exercendo funções decisórias.

2. Se, em contrapartida, a denúncia ainda não foi oferecida porque os órgãos acusatórios se consideraram carecedores de atribuição para fazê-lo, e os Juízos perante os quais eles oficiam não proferiram qualquer ato de cunho decisório, fica evidenciada a existência de um mero conflito de atribuições entre membros do Ministério Público, que deve ser dirimido
interna corporis
, nos termos do art. 10, inc. X, da Lei no. 8.625/1993. Incidência do Enunciado Orientativo n.o. 51 da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

3. Conflito negativo não conhecido.

R E L A T Ó R I O

SUSCITANTE

JUÍZO DA 3.a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT

SUSCITADO

JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Turma:

Trata-se de CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA suscitado pelo d.
Juízo da 3.a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT
em face da r. decisão proferida pelo d.
Juízo do Juizado Especial Criminal da mesma Comarca
, por meio da qual este declinou da competência para processar o Termo Circunstanciado de Ocorrência n.o 0000714-41.2018.811.0003, consistindo o
cerne da discussão qual a capitulação jurídica da conduta fática imputada ao indiciado

Marcos Silva Perinete
, originalmente autuado pela prática, em tese, do crime previsto no
art. 340 do Código Penal
[
Comunicação falsa de crime ou de contravenção
].

Em resumo, verte dos autos que o Termo Circunstanciado de Ocorrência foi inicialmente distribuído ao d.
Juízo do Juizado Especial Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT
e, ato contínuo, a
4.a Promotoria de Justiça Criminal
daquela Comarca, atuando perante o aludido Juízo, requereu a designação da audiência voltada ao oferecimento de transação penal, nos moldes da Lei n.o 9.099/1995; contudo, após diversas tentativas frustradas, a solenidade jamais se realizou em virtude da não localização do imputado, sendo que, posteriormente, o representante do
Parquet
manifestou-se pela configuração do crime de
denunciação caluniosa
, tipificado no
art. 339 do Código Penal
, razão pela qual
deixou de oferecer denúncia e requereu a remessa dos autos à Justiça Comum
.

Uma vez acolhida a manifestação ministerial, os autos foram redistribuídos ao d.
Juízo da 3.a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT
, onde o Promotor de Justiça oficiante na
3.a Promotoria de Justiça Criminal
, discordando da classificação típica atribuída ao fato pelo colega da
4.a Promotoria de Justiça Criminal
, entendeu tratar-se a conduta do delito de menor potencial ofensivo previsto no
art. 138 do Código Penal
, isto é,
crime de calúnia
, motivo por que
também não ofereceu denúncia
, requerendo fosse suscitado o conflito negativo, o que restou acolhido pelo d.
Juízo da 3.a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT
, com a consequente remessa dos autos a este e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Nesta instância, foi
dispensada a oitiva das partes porquanto as manifestações até então existentes revelavam-se suficientes para o processamento e o julgamento do feito, tendo-se ainda designado o ora
suscitado –
MM.

JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT
– para, nos termos do art. 205 do RITJMT, resolver, em caráter provisório, as questões urgentes eventualmente surgidas, consoante se vê na decisão registrada no ID 97465985.

Instada a se manifestar, a ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça emitiu o parecer encartado no ID 99035476, da lavra do douto Promotor de Justiça designado, Dr. Wesley Sanchez Lacerda, por meio do qual opinou pelo
não conhecimento
do conflito suscitado, com
nota recomendatória de
remessa dos autos ao Procurador-Geral de Justiça
, para dirimir,
interna corporis
, o conflito de atribuição entre os órgãos ministeriais vinculados aos juízos conflitantes.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
PRELIMINAR ARGUIDA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
­–
NÃO CONHECIMENTO DE CONFLITO DE ATRIBUIÇÕES ENTRE MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Turma:

Consoante relatado, o Termo Circunstanciado de Ocorrência n.o 714-41.2018.811.0003 – código 887153, em que o investigado
Marcos Silva Perinete
restou indiciado pelo delito de
comunicação falsa de crime ou de contravenção
(ID 97411453 - Pág. 19/20), foi inicialmente distribuído ao d.
Juízo do Juizado Especial Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT
.

Desta feita, após diversas tentativas frustradas de localização e intimação do imputado para a audiência preliminar de oferecimento de transação penal, tal qual havia requerido o Ministério Público, a
4.a Promotoria de Justiça Criminal
daquela Comarca, atuando perante o JECRIM, manifestou-se no sentido de que a conduta apurada se amoldaria ao crime de
denunciação caluniosa
, tipificado no
art. 339 do Código Penal
, com pena máxima superior a 02 (dois) anos, razão pela qual
deixou de oferecer denúncia
e requereu a remessa dos autos à Justiça Comum, com base nos seguintes fundamentos,
in verbis
:

“Trata-se de termo circunstanciado de ocorrência instaurado para apurar, preliminarmente, a prática do delito previsto no art. 340 do Código Penal, em tese, praticado por Marcos Silva Perinete, em face de Mayra Padilha da Silva. Consta que, no dia 12 de janeiro de 2018, por volta das 21h30min (...) acionou a polícia militar, comunicando a falsa ocorrência do crime de roubo, indicando como autora Mayra Padilha da Silva, sabendo ser ela inocente. (...).
Com respeito a interpretação dada pela D. autoridade policial, verifica-se que a conduta descrita nos autos se amolda ao crime do artigo 339 do Código Penal
.
Ao acionar a polícia militar, o denunciado imputou fato certo e determinado (crime de roubo) a pessoa certa (Mayra Padilha).
A conduta do art. 340 do Código Penal se assemelha a ação descrita no art. 339, porém naquela o agente não individualiza o autor do suposto crime
. (...). Assim, considerando a pena prevista para o aludido tipo penal (reclusão, de dois a oito anos), o mesmo não se enquadra na classificação de menor potencial ofensivo (...).
Desse modo, sendo a competência da justiça comum, o Ministério Público requer a declaração de incompetência deste Juizado Especial e a remessa dos autos para o cartório distribuidor
para distribuição entre a 2a e a 3a vara criminal de Rondonópolis/MT”.
(
Sic –
ID 97411453 - Pág. 44/45)
–
Grifei.

Ato contínuo, o d.
Juízo do Juizado Especial Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT
, respaldando-se nas conclusões do
Parquet
, acolheu a cota ministerial e “declinou da competência” para análise do feito à Justiça Comum (ID 97411453 - Pág. 54/55), motivo por que os autos foram redistribuídos ao d.
Juízo da 3.a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT
, onde o processo teve a sua classe alterada para inquérito policial (ID 97411457) e, em seguida, foi com vistas para a
3.a Promotoria Criminal
, a qual, discordando da classificação típica
a priori
vislumbrada pelo colega da
4.a Promotoria Criminal
, entendeu por configurado o delito de menor potencial ofensivo positivado no art.
138 do Código Penal
, qual seja, o
crime de calúnia
.

Considerando que a pena máxima prevista para o delito de
calúnia
não ultrapassa 02 (dois) anos, o órgão ministerial da
3.a Promotoria Criminal

entendeu
não possuir atribuição
para a análise jurídico-penal do fato
e, por isso mesmo,
também

deixou de oferecer a denúncia
e requereu fosse suscitado o presente conflito negativo, respaldando-se na seguinte fundamentação,
in verbis
:

“(...). Com efeito,
a Lei Federal n. 14.110/2020 conferiu nova redação ao artigo 339 do CP, restringindo o alcance da norma incriminadora
.
Com a nova redação, o tipo se perfaz apenas com a efetiva instauração de procedimento oficial
,
provocado pela conduta daquele que imputa a determinada pessoa, sabidamente inocente, a prática de crime
, infração ético-disciplinar ou ato ímprobo. (...). Veja, Excelência,
não há se falar em crime de denunciação caluniosa, pois in casu não houve uma retrospectiva, não fora instaurado nenhum procedimento com a finalidade de apurar a conduta da vítima Mayra Padilha da Silva, a qual teria sido apontada pelo averiguado como autora de crime de roubo perpetrado contra ele
.

Pelo contrário, desde o início, o procedimento fora instaurado em face do averiguado. (...). Portanto, o fato da Polícia Militar ter se deslocado para aferir a falsa comunicação de crime, atribuída a pessoa certa, por si só,
não caracteriza o crime de denunciação caluniosa
, uma vez que não houve atos de investigação ou, sob a nova roupagem do artigo 339 do CP, a efetiva instauração de procedimento oficial com a finalidade de apurar o falso fato criminoso atribuído a pessoa certa. Por outro lado,
também não há como enquadrar a conduta do averiguado ao delito de falsa comunicação de crime (artigo 340 do CP)
, uma vez que nesta figura típica o agente comunica uma infração penal fantasiosa e, diferentemente do crime de denunciação caluniosa, não a imputa a ninguém ou, imputando, aponta personagem fictício, impulsionando inutilmente o aparato estatal. (...)
remanesce caracterizado o crime de calúnia
, perpetrado exclusivamente em face da vítima contra a qual fora atribuída o falso fato criminoso. Sendo assim, considerando que o
crime de calúnia é classificado como de menor potencial ofensivo
, vez que a pena máxima cominada
não ultrapassa 02 (dois) anos
,
assento que este órgão ministerial não tem atribuição para a análise jurídico-penal d o fato
, refugindo, por conseguinte, a competência jurisdicional deste Juízo para o processamento e julgamento do feito, uma vez que a competência para o processamento da matéria é conferida ao Juizado Especial Criminal. Pelo exposto,
o MINISTÉRIO PÚBLICO entende que Vossa Excelência deve
se declarar incompetente para processar e julgar o feito (...)
suscitando o conflito negativo de competência
”.
(ID 97411460) – Grifei.

Desta feita, o d.
Juízo da 3.a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT
, inclusive lançando mão
per relationem
dos exatos fundamentos aventados na cota ministerial, acolheu o pedido do
Parquet
e suscitou este conflito negativo em face do d.
Juízo do Juizado Especial Criminal da mesma Comarca
, com a subsequente remessa dos autos a esta e. Corte
ad quem
.

Feitas essas breves digressões, a partir da detida análise dos autos, constata-se que,
não obstante o procedimento administrativo já tenha sido concluído pela autoridade policial, com o efetivo indiciamento do investigado
(ID 97411453 - Pág. 19/20),
não houve ainda o oferecimento de transação penal ou da denúncia
, justamente porque
os órgãos do Ministério Público oficiantes perante o Juizado Especial Criminal e a Justiça Comum consideram-se carecedores de atribuição para fazê-lo
.

Com efeito, embora as autoridades judiciárias de primeira instância, acolhendo as respectivas manifestações ministeriais, tenham “declinado da competência” e deferido a remessa dos autos ao Juízo diverso, tal qual postulado pelo
Parquet
, há que se ter em mente que
só se pode cogitar Conflito de Competência ou Jurisdição quando existente uma relação de natureza processual, isto é, quando já houver sido proposta a ação penal e as autoridades estiverem exercendo funções decisórias
.

Não é outra a exegese que se extrai a partir da análise concatenada do
art. 214, § único, do RITJMT c/c art. 109 do Código de Processo Penal
:

“
Art. 214
- Decidindo o conflito, o Tribunal declarará qual a autoridade competente e invalidará, se for o caso, os atos da autoridade incompetente.

Parágrafo único -
O conflito somente existirá quando as autoridades estiverem exercendo atribuições decisórias
”.

“
Art. 109.

Se em
qualquer fase
do processo
o juiz reconhecer motivo que o torne incompetente, declará-lo-á nos autos
, haja ou não alegação da parte, prosseguindo-se na forma do artigo anterior”.

Significa dizer que, não obstante os Magistrados que já despacharam no processo façam mera menção à “competência” ou falta dela,
nota-se que não houve a prolação de atos decisórios pelos julgadores, que se limitaram a acolher as manifestações dos Promotores de Justiça
e a encaminhar os autos um ao outro, praticando, portanto, somente
atos processuais de natureza administrativa
.

A propósito, colho o precedente do excelso Supremo Tribunal Federal:

“EMENTAS:
1. COMPETÊNCIA. Atribuições do Ministério Público. Conflito negativo entre MP de dois Estados. Caracterização.
Magistrados que se limitaram a remeter os autos a outro juízo a requerimento dos representantes do Ministério Público. Inexistência de decisões jurisdicionais
. Oposição que se resolve em conflito entre órgãos de Estados diversos. (...)”.
(STF - Pet: 3631 SP, Relator: CEZAR PELUSO, Data de Julgamento: 06/12/2007, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJe-041 DIVULG 06-03-2008 PUBLIC 07-03-2008 EMENT VOL-02310-02 PP-00245) – Grifei.

Destarte, é inarredável concluir que
o presente caso, mais depressa que Conflito de Competência ou Jurisdição, trata de Conflito de Atribuições entre os órgãos acusatórios
, a ser solvido no âmbito administrativo do Ministério Público, até mesmo sob pena de interferência indevida na sua esfera de independência funcional.

Com efeito, é a lição de Afrânio da Silva Jardim e Pierre Souto Maior Coutinho de Amorim:

“Vale a pena, nesse passo, transcrever as corretas palavras do professor Paulo Cesar Pinheiro Carneiro, em estudo dedicado ao tema:
‘O fundamental para identificar se o conflito é de atribuição ou competência não é a existência de determinadas autoridades no conflito, mas sim, partindo de uma ótica prospectiva, a natureza do ato a ser praticado.
(...)’. Com poucas palavras, poderíamos dizer que, para identificação da natureza do conflito, deve ser examinado o aspecto ontológico do ato e não o aspecto subjetivo ou orgânico, o qual está voltado para a autoridade que o pratica. Em trabalho recente, o citado professor Paulo Cesar Pinheiro Carneiro novamente esclarece que ‘o
conflito de atribuições se identifica pelo conteúdo da atividade a ser desenvolvida e ocorrerá sempre que o ato a ser praticado tiver natureza não jurisdicional, pouco importando as autoridades em conflito, a forma ou o momento da sua prática
. (...)
inexiste possibilidade de conflito de competência ou jurisdição na fase inquisitorial, pela própria natureza dos atos que aí são praticados. Ficam expressamente ressalvadas as hipóteses de jurisdição cautelar, como, por exemplo, a decretação de prisão preventiva ou concessão de liberdade provisória (contracautela)
.
O simples fato de os Juízes, no inquérito, terem encaminhado os respectivos autos, a requerimento do MP, para outro órgão judicial não implica em afirmar ou negar a sua competência, tratando-se de despachos de mero expediente ou ordinatórios. Note-se que o art. 109 do CPP permite que o Juiz declare sua incompetência 'em qualquer fase do processo', não do inquérito policial
. (...)”.
(Direito Processual Penal – Estudos e Pareceres, Ed. JusPodivm, 14. ed., pp. 343/345) – Destaquei.

Como se sabe, ressalvados determinados casos de jurisdição cautelar, a competência é determinada quando a ação é proposta e,
in casu
, a pretensão punitiva ainda não foi deduzida em denúncia pelo titular da ação penal
, de maneira que
não compete ao Poder Judiciário, neste momento pré-processual, definir a capitulação típico-jurídica da conduta atribuída ao acusado
– ao contrário do que se dá por ocasião da sentença,
ex vi
do art. 383 e 384, ambos do CPP.

Nesse sentido é a orientação do Pretório Excelso:

“Não é lícito ao Juiz, no ato de recebimento da denúncia, quando faz apenas juízo de admissibilidade da acusação, conferir definição jurídica aos fatos narrados na peça acusatória. Poderá fazê-lo adequadamente no momento da prolação da sentença, ocasião em que poderá haver a emendatio libelli ou a mutatio libelli, se a instrução criminal assim o indicar”
(STF - HC: 87324 SP, Relator: Min. CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 10/04/2007, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-018 DIVULG 17-05-2007 PUBLIC 18-05-2007 DJ 18-05-2007 PP-00082 EMENT VOL-02276-02 PP-00217 RJSP v. 55, n. 356, 2007, p. 177-186) – Negritei.

Significa dizer que
incumbe ao órgão de acusação
, a partir dos elementos informativos angariados ao procedimento administrativo,
deduzir a exposição do fato criminoso, com
todas
as suas circunstâncias
, bem assim
delimitar a classificação típico-jurídica da conduta
, por força do art. 41 do CPP, ou seja,
a manifestação do Poder Judiciário antes da formulação da
opinio delicti
pelo
dominus litis
caracterizaria um juízo antecipado da matéria de mérito
, em clara
usurpação da função institucional do Ministério Público
.

Em situações semelhantes, esta C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas decidiu justamente que a divergência entre os Promotores de Justiça, anteriormente ao oferecimento da denúncia e à formação da relação processual, deveria ser dirimida pelo Procurador-Geral de Justiça, nos moldes preceituados pelo art. 10, inc. X, da Lei n.o 8.625/1993, consoante se depreende dos seguintes julgados:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – TERMO CIRCUNSTANCIADO DE OCORRÊNCIA – JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL VERSUS JUSTIÇA COMUM –
CRIMES DE RESISTÊNCIA, DESOBEDIÊNCIA E DESACATO –

CONTROVÉRSIA ACERCA DA EFETIVA CARACTERIZAÇÃO DO DELITO CAPITULADO NO ARTIGO 331 DO CÓDIGO PENAL
– DENÚNCIA AINDA NÃO OFERECIDA – SITUAÇÃO DE MERO CONFLITO DE ATRIBUIÇÃO ENTRE PROMOTORES DE JUSTIÇA –
NECESSIDADE DE ENCAMINHAMENTO DOS AUTOS DE ORIGEM AO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA – CONFLITO NÃO CONHECIDO.

Existindo divergência na fase investigativa entre dois promotores de justiça acerca da efetiva caracterização de crime apto, em tese, a modificar a competência para processo e julgamento de eventual ação penal, a questão deve ser dirimida pelo Procurador-Geral de Justiça, sendo vedado ao Judiciário ingressar no mérito da questão antes da formação da opinio delicti, sob pena de violação ao sistema acusatório e indevida imputação antecipada de crime ao investigado
”
.
(N.U 1005669-10.2018.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, DES. PEDRO SAKAMOTO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 02/08/2018, Publicado no DJE 10/08/2018) – Grifei.

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E COMÉRCIO DE ARMA DE FOGO. EMBATE ENTRE O JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL E O JUÍZO DA 10a VARA CRIMINAL, AMBOS DA CAPITAL. DIVERGÊNCIA ENTRE PROMOTORES DE JUSTIÇA ACERCA DO CONTEXTO ENVOLVENDO OS DELITOS.
RELAÇÃO PROCESSUAL AINDA INEXISTENTE. MERA CONTROVÉRSIA SOBRE ATRIBUIÇÕES. INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO No. 51 DA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS. NECESSIDADE DE REMESSA DOS AUTOS AO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA.
CONFLITO NÃO CONHECIDO EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.

1. Só se pode cogitar de Conflito de Competência quando existente uma relação de natureza processual, isto é, quando já tiver sido oferecida a ação penal e as autoridades judiciárias estiverem exercendo funções decisórias
.

2. Se, em contrapartida, a ação penal ainda não foi oferecida porque os órgãos acusatórios se consideraram carecedores de atribuição para fazê-lo, e os Juízos onde eles oficiam não proferiram qualquer ato de cunho decisório, fica evidenciada a existência de um mero conflito de atribuições entre membros do Ministério Público, que deve ser dirimido interna corporis, nos termos do art. 10, inc. X, da Lei no. 8.625/93. Inteligência do Enunciado no. 51 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas”
.
(N.U 0019142-22.2016.8.11.0042, CJ 67373/2019, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 06/02/2020, Publicado no DJE 18/02/2020) – Destaquei.

“CONFLITO DE JURISDIÇÃO - INEXISTÊNCIA DE OPINIO DELICTI
- DIVERGÊNCIA ENTRE PROMOTORES DE JUSTIÇA SOBRE O ENQUADRAMENTO JURÍDICO DO FATO -
HIPÓTESE DE CONFLITO DE ATRIBUIÇÕES - MATÉRIA A SER DIRIMIDA PELO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA - CONFLITO NÃO CONHECIDO, REMETENDO-SE OS AUTOS À PGJ
.
Ocorrerá conflito de atribuições quando membros do Ministério Público oficiantes perante juízos distintos não se consideram competentes para oferecer a denúncia, o que deverá ser dirimido pelo Procurador-Geral de Justiça, nos termos do artigo 10, inciso X, da Lei Federal no. 8.625/93. Hipótese em que os magistrados de primeiro grau se limitaram a remeter os autos um ao outro, a requerimento dos representantes do Ministério Público
”
.
(CJ n.o 45316/2017, DES. PAULO DA CUNHA, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 01/06/2017, Publicado no DJE 07/06/2017) – Destaquei.

Não por outro motivo, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, após amplo debate, visando pacificar a matéria, editou o
Enunciado Orientativo n.o 51
, cuja redação dispõe,
in verbis
:

“51. Ao juiz criminal não compete dirimir conflito de atribuições entre membros do Ministério Público”
. (Incidente de Uniformização de Jurisprudência N° 100269/2017, Disponibilizado no DJE Edição no 10257, de 16/05/2018, publicado em 17/05/2018) – Negritei.

Assim sendo, comungo com a ideia de que a solução desta controvérsia deve recair ao i. Procurador-Geral de Justiça.

No mesmo sentido têm se orientado os Tribunais pátrios:

“
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO -
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E JUSTIÇA COMUM
- DENÚNCIA NÃO OFERECIDA - CONFLITO DE ATRIBUIÇÕES - COMPETÊNCIA DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA - CONFLITO NÃO CONHECIDO
.
Não tendo a denúncia sido oferecida, não há que se falar em conflito de competência, tratando-se de conflito de atribuições, a ser dirimido pelo Procurador-Geral de Justiça, nos termos do disposto no artigo 10, inciso X, da Lei 8.625/93 e artigo 18, inciso XXII, da Lei Complementar 34/94
”.
(TJ-MG - CJ: 10000205851082000 MG, Relator: Beatriz Pinheiro Caires, Data de Julgamento: 18/03/2021, Câmaras Criminais / 2a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 09/04/2021) – Grifei.

“PROCESSUAL PENAL - AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE -
AÇÃO PENAL AINDA NÃO INSTAURADA -
IMPOSSIBILIDADE DE OCORRÊNCIA DE CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA NA FASE INQUISITORIAL
- NÃO CONHECIMENTO
.
É cediço que não há como falar em conflito de jurisdição antes de iniciada a ação penal com o oferecimento da denúncia pelo Representante do Ministério Público
”.
(TJ-SC - CJ: 215653 SC 2009.021565-3, Relator: Amaral e Silva, Data de Julgamento: 08/09/2009, Primeira Câmara Criminal) – Destaquei.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
acolho
a preliminar arguida pela i. Procuradoria-Geral de Justiça e
NÃO CONHEÇO
do Conflito Negativo suscitado pelo MM.
JUÍZO DA 3.a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT
,
determinando
a remessa dos autos ao Procurador-Geral de Justiça, a quem compete dirimir o conflito de atribuições entre membros do Ministério Público, nos termos do artigo 10, inciso X, da Lei no. 8.625/93.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2021